Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ANÁLISE APÓS REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe reduzir o valor dos alimentos provisórios em sede liminar, vez que a aferição da exata capacidade econômica do agravante será melhor analisada em regular instrução processual no feito de origem, no qual o valor dos alimentos poderá, inclusive, ser reduzido.
2. Ademais, a renda declarada pelo agravante mostra-se incompatível com o local onde reside (Setor Noroeste), a indicar que possivelmente há outras fontes não declaradas.
3. Recurso desprovido.